Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-89.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001411-89.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARMINDO JUNIOR SPECK - CPF: 039.799.679-99 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), RRS TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 26.646.432/0001-68 (RECORRIDO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001411-89.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Armindo Junior Speck

Recorrido(s):

R. R de Souza – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VENDA DE RIFAS. SORTEIO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO SORTEIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, o Reclamante conta que comprou uma cartela de rifa do Requerido referente ao sorteio de um caminhão Mercedes Benz, Modelo ACTROSS 2651, ano de fabricação/modelo 2019/2019, sorteio este que estava marcado para acontecer na data de 31/12/2021, no entanto, não ocorreu, sob a justificativa de não ter atingido o número mínimo de venda das cartelas do sorteio.

2. Além disto, alega que o caminhão, objeto do sorteio, estaria transitando pelas rodovias indevidamente, pois não deveria transitar até a ocorrência do sorteio, pois poderia sofrer danos.

3. Em contrapartida, o Reclamado sustenta que o sorteio denominado “Ação entre amigos” tinha como objetivo sortear um caminhão e do valor das vendas das cartelas, uma parte seria doado para a igreja Assembleia de Deus, e a outra parte seria utilizada para realizar o pagamento da dívida que o caminhão ainda possuía, já que seu atual dono estava passando muitas dificuldades financeiras, não tendo ocorrido por não ter atingido a quantidade de vendas necessárias. Afirma que procedeu com o estorno para os compradores. Juntou comprovantes de pagamento e print de conversas via app Whatsapp.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Inicialmente, verifico que restou incontroverso que o sorteio não foi realizado, sendo assim, entendo que procede o pleito autoral quanto a devolução dos valores pagos na rifa no importe de R$100,00. (...)
Da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente.

Não há como caracterizar o dissabor experimentado pelo autor como dano patrimonial por perda de uma chance.
Isso porque, se tratava de um mero sorteio, onde sequer pode-se dizer que o Requerente teria êxito no seu desiderato, haja vista que o fator preponderante para o sucesso era a boa sorte”.

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
julgo procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a Requerida a restituir o valor de R$100,00
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% a.m a contar da citação
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022